Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-16.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703054-16.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA, RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA APELADO: AMELIA AMORIM DE VASCONCELOS DESPACHO Considerando a natureza do pedido, o valor da ação e demais elementos constantes nos autos, concedo, com base no artigo 1.007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes (FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA e RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA) comprove a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita ou supra o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília,1 de junho de 2020 15:12:48. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA